Tribunal: TJES
Processo: 0008004-22.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008004-22.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JADSON ALVES DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. PROVA ORAL E DOCUMENTAL HARMÔNICA. DEPOIMENTOS POLICIAIS VÁLIDOS.
ANIMUS MERCANDI
CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa, em razão da apreensão de 34 gramas de maconha no Município de São Mateus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a autoria e o dolo de traficar, afastando a tese defensiva de ausência de provas quanto à destinação mercantil da substância entorpecente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas
nos
autos de apreensão,
no
laudo pericial,
no
boletim de ocorrência e
na
prova oral produzida em juízo.

4. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante mostraram-se coerentes, firmes e convergentes, prestados sob o crivo do contraditório, sendo plenamente válidos como meio de prova.

5. A abordagem policial foi precedida de fundadas suspeitas, decorrentes de denúncia anônima e do histórico do recorrente em local conhecido pela intensa atividade de tráfico de drogas.

6. O conjunto probatório evidencia o
animus mercandi
, considerado o contexto da apreensão, a forma de acondicionamento e quantidade da droga, as informações prévias sobre o envolvimento do apelante com a traficância, seu histórico infracional e a ausência de comprovação de ocupação lícita estável.

7. Inviável, assim, o acolhimento do pedido absolutório por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
8004
-
2
2
.20
19
.8.08.00
4
7

A
PELANTE
:
JADSON ALVES DE JESUS

A
P
ELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
JADSON ALVES DE JESUS

e
m face da sentença pro
ferida
pel
o
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS
(ID 16594191)

que julgou

p
rocedente
a pretensão punitiva estatal, para
condenar o réu

pela prática do crime previsto no

art. 33,
caput
,
da
Lei nº 11.343/
20
06
, fixando-lhe
a
pena definitiva de 0
1
(
um
) ano
e 08 (oito) meses
de reclusão,
em regime inicial aberto,
além do pagamento de
166

(
cento e sessenta e seis
) dias-multa.

Em
suas
razões

(ID 16594201)
,

a defesa

busca
a absolvição do
a
pelante
,
por ausência de provas suficientes para caracterizar o dolo voltado ao tráfico, não havendo elementos robustos quanto a destinação comercial da substância entorpecente apreendida.

C
ontr
arrazões

pelo desprovimento do
recurso
(ID 16594203).

Em seguida
,

o
Parecer
Ministerial
opinando pela manutenção da sentença

(ID
17493496
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

De acordo com

a denúncia,
n
o dia
19
/
12
/20
19
,
em horário não informado, na Rod. Mario Covas, s/nº, bairro Ribeirão, no Município de São Mateus, o denunciado foi flagrado trazendo consigo 34 (trinta e quatro) gramas de maconha.

Consta que a polícia militar recebeu uma informação de que o acusado estaria armado e seguia em direção à Linhares em um veículo Fiat Pálio branco.

Os agentes conseguiram abordar o automóvel e flagraram o denunciado trazendo consigo a droga dentro de uma bolsa.

Depreende-se que o recorrente já é conhecido no meio policial por comercializar entorpecentes no bairro Pedra D’água no Município de São Mateus.

Pois bem.

Após analisar os autos, entendo que a irresignação não prospera.

Isso porque
as provas produzidas
revelam-se aptas para demonstrar a materialidade e a autoria do
crime
de tráfico de drogas atribuído ao apelante.

Destaca-se que os relatos prestados pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência mostraram-se coerentes, firmes e convergentes entre si, circunstância que confere elevada credibilidade à prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Na espécie, a
materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas
através do

A
uto de
Apreensão (ID 16593631 –
fl. 12
dos autos físicos)
,
d
o
A
uto de
C
onstatação d
e

S
ubstância
E
ntorpecente
(ID 16593631 –
fls. 13/13-v
)
,
d
o
B
oletim
U
nificado
nº 41186042 (ID 16593631 –
fls. 15/16-v
)
, pelo
L
audo
da Seção Laboratório de Química Forense nº 25/2020 (ID 16593633 –
fl. 107
)
, bem como pela prova oral produzida em juízo,
que

c
onfirmou, de forma integral, os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

Em juízo, o
s
Policiais Militares
Pablo Santos Pinheiro
e
Wellio de Souza
, de maneira harmônica e segura, corroboraram a narrativa descrita na denúncia, detalhando as diligências que culminaram na prisão em flagrante do recorrente e evidenciando as fundadas razões que motivaram a abordagem e a apreensão
da droga destinada
à comercialização.

O
PMES

P
ablo

Santos Pinheiro
afirmou ter participado diretamente da ação policial que resultou na apreensão da droga, relatando que o próprio recorrente assumiu, de forma espontânea, a propriedade do entorpecente encontrado no interior de uma bolsa durante a abordagem. Acrescentou que não foram localizados outros objetos ilícitos no local, esclarecendo que a substância apreendida consistia em dois fragmentos de maconha, totalizando aproximadamente trinta gramas, e que não se recordava de maiores detalhes acerca das demais pessoas presentes no veículo, à exceção da condutora, que acabou liberada.

No mesmo sentido, o
PMES

W
ellio de Souza
confirmou que, na ocasião, apenas a droga foi apreendida, contextualizando, ainda, que o apelante possuía ligação com região conhecida pela intensa prática do tráfico de drogas, sendo apontado, juntamente com seu irmão Victor, como liderança da atividade ilícita naquela localidade. Relatou, ademais, que a abordagem decorreu de denúncia anônima e que o recorrente assumiu a posse do entorpecente, embora não se recordasse do local exato em que este se encontrava acondicionado.

Cumpre salientar que a atuação policial foi
precedida de fundadas suspeitas
, originadas a partir de
denúncia anônima
, aliadas ao fato de o apelante atuar em área notoriamente conhecida pela intensa atividade de tráfico de drogas.

Tal contexto revela a existência de elementos concretos e objetivos que legitimaram a intervenção estatal e a prisão em flagrante, afastando qualquer alegação de arbitrariedade, perseguição pessoal ou atuação pautada em meras conjecturas ou impressões subjetivas.

Outrossim, a
finalidade mercantil
da droga
apreendida evidencia-se a partir da análise do conjunto fático-probatório, notadamente:
I)
as informações prévias acerca do envolvimento do recorrente com o tráfico de drogas, sendo apontado como uma das lideranças do bairro Pedra d’Água, local marcado por intensa movimentação do comércio ilícito, com estrutura organizada, inclusive com a atuação de vigias e hierarquia definida;
II)

a existência de denúncia anônima específica indicando o vínculo do apelante com a traficância;
III)

o local e as circunstâncias em que se deu a abordagem policial;
IV)

a quantidade e a forma de acondicionamento do entorpecente apreendido — dois fragmentos vegetais, embalados individualmente em plástico, com massa total de 33,8g, nos quais foi constatada a presença de tetrahidrocannabinol;
V)

o histórico infracional/criminal do recorrente; e,
VI)
a ausência de vínculo laboral lícito e estável, aliada à versão pouco crível de que a droga destinava-se ao consumo pessoal.

Tais elementos, considerados de forma conjunta, evidenciam, de maneira clara e segura, o
animus mercandi
, caracterizando de forma inequívoca a prática do delito de tráfico de drogas, razão pela qual se mostra inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Dito isto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-
LHE
PR
OVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.